Tribunal: TCU
Processo: 020.807/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2582/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato representado pelo formulário e-Pessoal 64258/2023, pç. 6, de interesse das sras. Cristina Nóbrega Campos, Olga Nóbrega de Lima, Sandra Maria de Araújo Nóbrega e Sônia Maria Nóbrega da Motta: 1. Processo TC- Processo 020.807/2024-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aidee Cornélio Lessa (XXX.678.067-XX); Cristina Nóbrega Campos (XXX.833.867-XX); Magali de Souza Cornelio Mosa (XXX.756.807-XX); Márcia Elizabeth Tavares dos Santos (XXX.954.307-XX); Margareth Rose Tavares dos Santos (XXX.442.277-XX); Maria da Paz Carreiro Roxo (XXX.189.777-XX); Maria das Graças Tavares dos Santos (XXX.529.947-XX); Maria do Socorro Araújo Nóbrega (XXX.024.297-XX); Mariluce Tavares dos Santos Gonçalves (XXX.495.757-XX); Marinete de Sousa Cornélio dos Santos (XXX.818.067-XX); Marlene Colurciello Guimarães (XXX.215.297-XX); Marly Cornélio Vieira (XXX.213.917-XX); Marly Santos dos Reis (XXX.596.186-XX); Olga Nóbrega de Lima (XXX.148.804-XX); Olga Nóbrega de Lima (XXX.148.804-XX); Sandra Maria de Araújo Nóbrega (XXX.969.897-XX); Sônia Maria Nóbrega da Motta (XXX.696.287-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que verifique a legalidade das acumulações de benefícios previdenciários por parte da sra. Maria das Graças Tavares dos Santos (filha do militar Miguel Pedro dos Santos), que recebe, além de pensão militar, pensão por morte e aposentadoria pagas pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS); 1.7.2. determinar ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha que: 1.7.2.1. convoque, no prazo de quinze dias, as sras. Maria das Graças Tavares dos Santos, Sandra Maria de Araújo Nóbrega e Sônia Maria Nóbrega da Motta para optar pelo benefício previdenciário que será objeto da glosa prevista no § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019, uma vez que ambas recebem benefício previdenciário pago pelo RGPS; 1.7.2.2. informe a este Tribunal, no prazo de quarenta e cinco dias, as providências adotadas; 1.7.2. dar ciência desta deliberação ao Instituto Nacional do Seguro Social.